Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-12.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000782-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Aposentadoria]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), VALMIR GOMES DE SOUZA - CPF: 284.240.931-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES – INFORMAÇÃO DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CÁLCULO EM FACE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Mediante a justificativa apresentada pelo Cartório Distribuidor da Comarca, não subsiste razão para que o magistrado não submetesse o processo a uma perícia contábil, com nomeação de perito para verificar indícios de excessos no cálculo apresentado.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por
VALMIR GOMES DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em sede de cumprimento de sentença nos Autos n. 2436.25.2009.811.0004 - Código 88522, homologou o cálculo apresentado às fls. 237/279 pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, respeitado o percentual dos honorários advocatícios, e determinou a expedição de precatório requisitório para a satisfação do débito relativo ao benefício previdenciário.

Em suas razões recursais (Id. 30956491 - Pág. 1 a 13), o agravante argumenta que a decisão que homologou o cálculo do referido Município não merece prosperar, em razão da divergência constante entre as memórias (planilhas) apresentadas pelas partes, sendo imprescindível a realização de uma perícia por técnico especializado em contabilidade.

Argumenta, ainda, que o magistrado ao deixar de designar um perito contábil para realizar os cálculos não agiu com imparcialidade, uma vez que o Cartório Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca havia informado da impossibilidade de realizá-lo, em face da complexidade da matéria.

Ao final, pugna para que seja totalmente provido o presente agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão que homologou os cálculos de liquidação e determinar a respectiva nomeação, nos termos delineados.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 33397990 - Pág. 1).

A d. Relatora originária deferiu o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

O agravado foi intimado, porém não apresentou contraminuta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC (Id. 44386489 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público do Ministério Público em intervir nos autos (Id. 46333996 - Pág. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022